Tribunal: TJMT
Processo: 0000801-62.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000801-62.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAO OTAVIANO DA SILVA - CPF: 617.111.281-04 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MAURICIO OTAVIANO DA SILVA - CPF: 627.547.771-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000801-62.2016.8.11.0004 – Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças - MT.

APELANTE: MAURICIO OTAVIANO DA SILVA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 34 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS
– INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL RECONHECIDA – PENA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECLINIO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência jurisdicional do Juizado Especial Criminal para apreciar denúncia quando se tratar de apuração de delitos cuja pena somada ultrapassa
a concepção legal de menor potencial ofensivo
e, portanto, o limite de competência dessa unidade jurisdicional, justifica o declínio da competência jurisdicional
ao e. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra sentença que condenou o apelado Adão Otaviano da Silva e o apelante Mauricio Otaviano da Silva, pela prática dos tipos penais dos delitos tipificados nos artigos 34, caput e parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98 conjugado com os artigos 29, caput, e 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar equívoco judicial, com a conclusão pela reforma do “
decisum
” fustigado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo declínio de competência ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por impossibilidade de tramitação no Juizado Especial Criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser reconhecida a incompetência jurisdicional do Juízo Criminal Monocrático, em razão de que se tratam de delitos cujas penas, somadas, ultrapassam a 02 anos conforme limite estabelecido no art. 61 da Lei n.º 9.099/95

Assim escrito:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Assim é da jurisprudência hodierna:

PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. DESACATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS ABSTRATAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS ORAIS. CONDENAÇÃO.

Os crimes pelos quais foi denunciado o recorrente não podem ser definidos como de menor potencial ofensivo. Isso porque o somatório de suas penas, in abstrato, extrapola o limite de dois anos estipulado no art. 61 da Lei nº 9.099/1995. Precedentes.

Não transcorrido o lapso temporal necessário para declarar a prescrição retroativa (art. 109, inciso V, c/c 110, Código Penal).

A confissão do acusado e os depoimentos testemunhais são suficientes para sustentar a condenação pelo crimes de desacato e direção perigosa.

Apelação desprovida.

(1ª Turma Criminal, Apelação Criminal 20070910129122APR, Desembargador MARIO MACHADO, 481.136)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.

CONCURSO MATERIAL. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, Para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal (RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1563647/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA PRATICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. SÚMULA 714 DO STF.

ADITAMENTO À DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CORRÉU.

POSSIBILIDADE. EFICÁCIA OBJETIVA DA REPRESENTAÇÃO. COMPETÊNCIA.

JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - "É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor em razão do exercício de suas funções" (Súmula 714 do STF).

2 - A eficácia objetiva da representação, interligada ao princípio da indivisibilidade que vige na ação penal pública, confere ao Ministério Público a possibilidade de atuar prontamente contra todos os envolvidos, ainda que a representação não tenha abrangido todos os autores da infração. Logo, admissível o aditamento à denúncia pelo Parquet para fins de inclusão de corréu não constante da representação do ofendido.

3 - Para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal.

4 - In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática da infração tipificada no artigo 138 c/c o artigo 141, II e III, do Código Penal, restando a pena máxima in abstrato firmada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, o que afasta a competência do Juizado Especial Criminal e a incidência dos termos da Lei n.

9.099/95, conforme disposição do artigo 61 do respectivo Diploma Normativo.

5. Recurso Ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Porém, pela atual realidade tecnológica alcançada pelo Poder Judiciário mato-grossense, permitindo que esta demanda tramite pelo Sistema PJE, entendo que o caso aqui debatido é de declínio da competência jurisdicional ao e. Tribunal de Justiça.

Conclusão

Por essas razões, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar o declínio da competência jurisdicional ao e. Tribunal de Justiça.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023